Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733383-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CESAR MORAIS BARROS D E C I S Ã O O autor apelado protocolou pedido de restituição de prazo (Id. 66531041), para que seja recebida a peça de contrarrazões à apelação. Alega a ocorrência de impedimento para a prática do referido ato no prazo legal por encontrar-se em tratamento de enfisema pulmonar desde 08/03/2024, tendo sido acometida de pneumonia e febres constantes, bem como de problemas renais graves. Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos da regra prevista no art. 223 do Código de Processo Civil é possível a restituição do prazo caso a parte comprove que não realizou o ato processual por justa causa. Confira-se: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” No caso vertente, em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a certidão por meio da qual houve a determinação de intimação do autor apelado para oferecimento de contrarrazões à apelação em exame, referida no Id. 64286941, foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 28/08/2024 (Id. 64286942). Com efeito, considera-se publicado o aludido ato no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 29/08/2024 (quinta-feira), sendo certo que a fluência do prazo recursal se iniciou no dia 30/08/2024 (sexta-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Assim, o termo final para o oferecimento de contrarrazões à apelação ocorreu em 19/09/2024 (quinta-feira), tendo sido certificado o término do prazo para apresentação de contrarrazões na certidão de Id. 64286943. Contudo, o autor apelado peticionou no Id. 66531041 requerendo a restituição do prazo para o recebimento das contrarrazões intempestivamente apresentadas (22/11/2024), sob argumento de que sua causídica se encontrava em tratamento de enfisema pulmonar desde 08/03/2024, tendo sido acometida de pneumonia e febres constantes, bem como de problemas renais graves. Em análise aos documentos apresentados, verifica-se que constam receituários datados do dia 24/09/2024, em que restou consignado que a procuradora do autor apelado estava acometida de pneumopatia, necessitando de vacinação (Id. 66531047 - Pág. 3), e do dia 18/10/2024 (Id. 66531047 - Pág. 4), com as seguintes informações: “PACIENTE ENCAMINHADA POR POSSÍVEL HIDRONEFROSE TERMINAL. TROUXE CINTILOGRAFIA RENAL EVIDENCIANDO RIM ESQUERDO AINDA FUNCIONAL A DESPEITO DE ACENTUADA HIDRONEFROSE A ESQUERDA EVIDENCIADA EM TOMOGRAFIA ANTERIOR. REFERE DOR LOMBAR A ESQUERDA E HISTÓRIA PRÉVIA DE INTERNAÇÃO NO HOSP DO GUARÁ DEVIDO A CÓLICA NEFRÉTICA. CINTILO (21/06/24): DMSA RE TÓPICO, DE DIMENSÕES AUMENTADAS COM FUNÇÃO TUBULAR RELATIVA DE 32,74%. RD COM FUNÇÃO PRESERVADA 67,26%” (Id. 66531047 - Pág. 4). Dessa forma, em que pese a procuradora do autor apelado tenha demonstrado estar acometida de doença em período próximo ao escoamento do prazo para apresentação de contrarrazões, não há comprovação de justa causa apta a subsidiar o pedido de restituição do prazo, pois não foi apresentado atestado médico comprovando a absoluta impossibilidade de prática do ato processual em questão no prazo legal. Verifica-se que foram apresentados apenas exames e receituários referentes a períodos próximos, o que não comprova a impossibilidade do exercício da profissão e de substabelecimento de seus poderes, não havendo nem mesmo notícia de eventual internação hospitalar, registrando-se que a prática do ato processual em questão não demandaria deslocamento ao Tribunal, já que se trata de processo eletrônico. Por oportuno, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COVID-19. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ART. 223, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (AgInt no AREsp 1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26.3.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.023.043/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de restituição de prazo. Mantenha-se em pauta. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora